Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700135-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANIA MARIA BONA, FELIPE FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes se persiste interesse recursal. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator